Tribunal: STF
Processo: Rcl 69374
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Thalita Cândido dos Santos Beserra contra acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, sob alegação de descumprimento da ADPF 131.



    A reclamante narra que a Sociedade Cearense de Oftalmologia-SCO e a Sociedade Norte e Nordeste de Oftalmologia ajuizaram ACP contra a reclamante, por exercício ilegal da profissão.



    Relata que a ação foi julgada procedente pelo Juízo de 1º grau e confirmada pelo TJ-CE em razão de o curso superior da reclamante,cursado no exterior, ter sido considerado inválido em razão da ausência de tradução juramentada.



    Afirma que “a ação teve seu início em agosto de 2020, ou seja, antes do final da ADPF 131, que gerando uma novação jurídica, garantiu aos optometristas de nível superior, o direito ao livre exercício de sua profissão não se aplicando a estes profissionais, as vedações dos Decretos 20.931/32 e 24.492/34, em razão dos efeitos modulatório da referida Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental de nº 131”. 



    Argumenta que “à data da ação e, antes da decisão proferida pela ADPF 131; a reclamante já possuía requisitos necessários oriundos de um questionamento prévio do preceito fundamental do livre exercício profissional (garantido pelo inciso XIII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988) determinado pelo processo de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 131, proferido pelo STF, preceito este que veio sendo pré-questionado desde a petição inicial”.



    O TJ-CE prestou informações em que defende que (eDoc. 12):



    “Na mesma decisão de inadmissão, se ressaltou que a revisão dos fatos alegados - tal como o alcance de uma segunda graduação em optometria - imporia nova incursão no acervo probatório, o que esbarrava no óbice da Súmula 279 do STF. 



    Naquela derradeira manifestação desta Vice-Presidência, no exame de admissibilidade dos recursos excepcionais, restou assente que embora, em regra, não seja dado ao Tribunal de origem exercer controle sobre o seguimento de tal modalidade recursal, não se deveria remeter à Suprema Corte insurgências intempestivas, conforme reiteradas decisões, ex vi do ARE 1451590 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024, invocado apenas como ilustração. 



    Nessa ordem de ideias, não nos pareceu existir nenhuma usurpação de competência, sobretudo porque expressamente fundamentado na Súmula 322 do Supremo Tribunal Federal. 



    A antedita decisão foi publicada em 18.6.2024 e aguarda o decurso do prazo para que seja expedida a respectiva certidão de trânsito em julgado. “



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer cuja ementa transcrevo (eDoc. 15):



    “Processo civil. Reclamação. Alegação de que TJ teria inobservado a ADPF 131, ao manter sentença que vedou à reclamante, optometrista, instalação de consultório e avaliação de acuidade visual de pacientes, bem como confecção e comercialização de lentes de contato, sem prescrição médica. 1. Ainda não transitada em julgado a lide na origem quando do ajuizamento desta reclamatória, foi atendido o requisito do inc. I do § 5o do art. 988 do CPC. 



    2. Em idos de 2020, o Plenário do e. STF julgou improcedente a ADPF 131, declarando a recepção constitucional dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e dos arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34, realizando apelo ao legislador federal para apreciar o tema. Após, em 25/10/21, o Plenário do e. STF, em julgamento de embargos de declaração, modulou os efeitos de declaração de constitucionalidade assim feita, para que as vedações veiculadas naquelas normas não se aplicassem aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida. 



    3. Independentemente do curso universitário que a reclamante concluiu no Exterior, se concluiu no Brasil curso superior na área antes do julgamento da apelação, isso deveria ter sido expressamente examinado pelo TJ local, na forma do caput do art. 933 c.c. art. 435, ambos do CPC. A questão da tradução juramentada da documentação quanto ao curso universitário no Exterior também não foi bem elucidada pelo TJ local. 



    4. O TJ local, ao não bem examinar as provas apresentadas pela reclamante e ao mesmo tempo citar o teor da ADPF 131, sedimentou situação de evidente potencial de inobservância ao paradigma em tela, pois a conformidade, ou não, da situação para com essa ADPF demandava, à toda evidência, expresso exame da documentação. 5. Pela procedência da reclamação, devendo o TJ local reexaminar a apelação, expressamente levando em conta - para fins de exame da aplicação, ou não, da modulação dos efeitos do julgamento da ADPF 131 na espécie - o certificado de conclusão de curso superior da reclamante no Brasil, bem como a tradução juramentada do seu certificado de conclusão de curso superior no Exterior, sendo aberto às partes na origem o prazo do art. 933 do CPC, para que aleguem o que de Direito entenderem, sem prejuízo, após, de possibilidade de novos recursos aos Tribunais Superiores.”



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    No paradigma apontado como violado (ADPF 131), o STF assim decidiu:



    “Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Artigos 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e artigos 13 e 14 do Decreto 24.492/34. 3. Optometristas com atuação prática mitigada. Proibição de instalação de consultórios e procedência na avaliação de acuidade visual de pacientes. Vedação à confecção e comercialização de lentes de contato sem prescrição médica. 4. Limitações ao exercício da profissão. Supostas violações aos art. 1º, incisos III (dignidade da pessoa humana) e IV (livre iniciativa, isonomia e liberdade ao exercício de trabalho, ofício e profissão); art. 3º, inciso I; art. 5º, caput, incisos II, XIII, XXXV, LIV, LVI, §§1º e 2º; art. 60, § 4º, inciso IV (segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade); art. 6º, caput, e art. 196 (direito à saúde, no que tange à prevenção), todos da Constituição Federal. 5. Incidência do art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal de 1988. Reserva legal qualificada pela necessidade de qualificação profissional. Atividade com potencial lesivo. Limitação por imperativos técnico-profissionais, referentes à saúde pública. Ausência de violação à liberdade profissional, à proporcionalidade e à razoabilidade. Ponderação de princípios promovida pelo legislador. Inexistência de violação à preceito fundamental. 6. Normas recepcionadas pelas Constituições posteriores às legislações e pela Constituição Federal de 1988. 7. Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente, declarando a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34, e realizando apelo ao legislador federal para apreciar o tema.”



    (ADPF 131, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020)



    Foram opostos embargos de declaração contra o referido acórdão e o STF acolheu o recurso para: 



    “1. sanar omissão quanto à manifestação expressa de indeferimento de pedido de destaque para julgamento presencial da presente ADPF; 2. integrar o acórdão embargado, promovendo a modulação dos efeitos subjetivos da anterior decisão de recepção dos Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34 quanto aos optometristas de nível superior; e 3. firmar e enunciar expressamente que as vedações veiculadas naquelas normas não se aplicam aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida, nos termos do voto do Relator.”



    (ADPF 131 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2021)



    Ao julgar o caso dos autos, o TJ-CE decidiu o seguinte (eDoc. 5):



    “5. O Supremo Tribunal Federal decidiu na ADPF 131 que os arts. 38 a 41 do Decreto 20.931/32 e os arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34 foram recepcionados pela Constituição Federal, mantendo-se, assim, a vedação aos optometristas de praticarem atos privativos de médico, ante o princípio da reserva legal qualificada. Inteligência também de precedentes do STJ.



    6. Ao contrário dos argumentos invocados pelo recorrente, extrai-se claramente do posicionamento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça que é vedado ao optometrista exercer atos privativos de médico, seja por ausência de previsão autorização legal para tanto, seja por vedação normativa vigente expressamente.



    7. Embora realmente na ADPF 131 tenha ocorrido modulação de efeitos, em sede de embargos de declaração, para “(…) 2. integrar o acórdão embargado, promovendo a modulação dos efeitos subjetivos da anterior decisão de recepção dos Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34 quanto aos optometristas de nível superior; e 3. firmar e enunciar expressamente que as vedações veiculadas naquelas normas não se aplicam aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida.”(STF – ADPF: 131 DF, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/10/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/11/2021), em nenhum momento, na origem, a parte apelante demonstrou o enquadramento da sua situação no referido ponto modulatório (apresenta apenas curso de habilitação profissional de técnico em optometria – fl. 161), limitando-se, em sede recursal, a juntar documentos que, além de tardiamente apresentados, em nada corroboram suas alegações.



    No julgamento da ADPF 131, o STF decidiu pela recepção constitucional dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e dos arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34, vedando a prática de atos privativos de médico pelos optometristas, mas modulou os efeitos dessa decisão para excepcionar os profissionais qualificados por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Estado.



    No caso dos autos, o TJ-CE, ao examinar as provas apresentadas, entendeu que a reclamante não comprovou preencher os requisitos exigidos para se beneficiar da modulação dos efeitos. O acórdão reclamado consignou expressamente que a reclamante apresentou apenas documentação de habilitação técnica em optometria e que os documentos apresentados em sede recursal eram tardios e não corroboravam suas alegações.



    O que se pretende nesta reclamação é, em última análise, a rediscussão da existência, ou não, das premissas de fato que autorizam a aplicação da modulação fixada na ADPF 131. Tal intento, contudo, é inviável em sede de reclamação, porquanto não cabe reexame de fatos e provas ou substituir as instâncias ordinárias na apreciação do acervo probatório.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Incabível a condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência, por ora, de citação do réu, registrando, desde já, que, em caso de interposição de recurso, a parte autora poderá ser condenada em honorários sucumbenciais, em sede recursal, pela triangulação da relação jurídico-processual, caso não obtenha sucesso. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente